Tribunal: CARF
Processo: 15471.003474/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003474/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.473 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURO VILLAR FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à parte da arguição de tempestividade
da peça impugnatória e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 05 a 09) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe após revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício 2006 (ND
07/20.720.784) entregue pelo contribuinte em 28/04/2006 (fls 17 a 23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003474/2008-08
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003474/2008-08

O lançamento alterou o resultado correspondente de imposto a restituir
declarado, no valor de R$ 914,16, para imposto suplementar no valor de R$
11.752,65, em virtude da apuração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 46.061,14.
Cientificado do lançamento em 27/08/2008, segundo Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 27, o interessado apresenta peça impugnatória, datada de 01/10/2008, na
qual apensa correspondência da empresa AMIL MEDICA INTERNACIONAL LTDA
(fl 13) esclarecendo que o próprio impugnante e seu cônjuge são beneficiários do
plano de saúde cujos gastos pretende deduzir, com escopo de sanar o motivo da glosa.
Aduz que apesar de sua esposa declarar em separado a possibilidade de dedução
estaria amparada pela pergunta 355 do Perguntas e Respostas do ano-calendário de
2005.
Admite expressamente a procedência da glosa dos gastos com os profissionais
klaus v h lima (R$ 1.150,00); luiz f f gOnçalves (R$ 200,00) e darly n v júnior (R$
240,00).
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptório, não se tomando
conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/09/2012, o(a) contribuinte, em 16/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) possibilidade de juntada de provas para comprovar as despesas médicas
b) tempestividade da impugnação
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003474/2008-08

Vê-se que o recorrente discorda da decisão anterior por entender que ela
desconsiderou o despacho (e-fls. 26) que entendeu pela tempestividade da impugnação em
virtude do constante nos pareceres Cosit no 1/97 e no 26/97.
Assim, entende que aquela decisão deve ser anulada por ter sido proferida sem
observar os pareceres e, por conseguinte, deve ser considerada tempestiva a impugnação
apresentada.
Apesar do acima exposto, entendo que a decisão anterior agiu corretamente ao
não conhecer da impugnação.
Com efeito, vemos que o julgamento de piso abordou a questão da ciência (e-fls.
34/35) e a fundamentou com o disposto nos artigos 15 e 23 do Decreto no 70.235/72, diploma
que regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência..
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003474/2008-08

a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
Da observação dos autos, temos que o interessado foi devidamente cientificado da
notificação de lançamento (e-fls. 27) em 27/08/2008, quarta-feira sendo, portanto, o termo final
para interposição da impugnação administrativa o dia 26/09/2008, sexta-feira.
Contudo, o contribuinte apresentou sua reclamação (e-fls. 2/4), apenas em
30/09/2008, terça-feira, ou seja, após o decurso do prazo legal limite.
Desta forma, não foi instaurado a fase litigiosa deste procedimento administrativo,
que somente ocorre com a apresentação tempestiva de impugnação, nos termos dos artigos 14 e
16, do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003474/2008-08

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Por todo o exposto, entendo que não procedem as alegações recursais não
havendo o que ser reparado na decisão anterior.
Assim, voto no sentido de não acatar a arguição de tempestividade suscitada.
Conclusão
Isso posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, somente em relação à
parte da arguição de tempestividade da peça impugnatória e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original